Tribunal: TJSP
Processo: 2221167-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-Contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é a interna, considerada a própria decisão, e não levando-se em conta a jurisprudência majoritária ou entendimento em sentido diverso - Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos – Embargos rejeitados.